Tribunal: CARF
Processo: 11080.723933/2015-37
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MIRIAM COSTA FACCIN
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-01-18
Data de publicação: 2024-02-05

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Exercício: 2011
RECURSO VOLUNTÁRIO. MESMAS RAZÕES DE DEFESA ARGUIDAS NA MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO. ADOÇÃO DAS RAZÕES E FUNDAMENTOS PERFILHADOS NO ACÓRDÃO RECORRIDO. APLICAÇÃO DO ARTIGO 114, §12, I, DO RICARF.
Nas hipóteses em que o sujeito passivo não apresenta novéis razões de defesa em sede recursal, o artigo 114, §12, I, do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (RICARF) autoriza o relator a transcrever integralmente a decisão proferida pela Autoridade julgadora de primeira instância, caso concorde com as razões de decidir e com os fundamentos ali perfilhados.

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2011
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA. IRPF. DEDUÇÃO DE DESPESAS MÉDICAS. FALTA DE COMPROVAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE DEDUÇÃO.
A dedução de despesas médicas da base de cálculo do IRPF relativamente ao próprio tratamento do sujeito passivo e ao de seus dependentes indicados na Declaração de Ajuste Anual é estabelecida na legislação de regência e está sujeita à comprovação ou justificação e, portanto, podem ser exigidos outros elementos necessários à comprovação do pagamento e/ou da prestação dos serviços a juízo da Autoridade Fiscal. Cabe deduzir o valor de despesas médicas da base de cálculo do IRPF referente ao titular e à pessoa relacionada como dependente na Declaração de Ajuste Anual quando comprovado. Falta de comprovação com documentação pertinente. Glosa mantida.
DESPESAS MÉDICAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO.

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.723933/2015-37
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-003.218 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
18 de janeiro de 2024
Recorrente
JANE KNIJNIK
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Exercício: 2011
RECURSO VOLUNTÁRIO. MESMAS RAZÕES DE DEFESA ARGUIDAS
NA
MANIFESTAÇÃO
DE
INCONFORMIDADE.
ACÓRDÃO
RECORRIDO.
ADOÇÃO
DAS
RAZÕES
E
FUNDAMENTOS
PERFILHADOS NO ACÓRDÃO RECORRIDO. APLICAÇÃO DO ARTIGO
114, §12, I, DO RICARF.
Nas hipóteses em que o sujeito passivo não apresenta novéis razões de defesa
em sede recursal, o artigo 114, §12, I, do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (“RICARF”)1 autoriza o relator a
transcrever integralmente a decisão proferida pela Autoridade julgadora de
primeira instância, caso concorde com as razões de decidir e com os
fundamentos ali perfilhados.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2011
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA. IRPF. DEDUÇÃO DE
DESPESAS
MÉDICAS.
FALTA
DE
COMPROVAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE DE DEDUÇÃO.
A dedução de despesas médicas da base de cálculo do IRPF relativamente ao
próprio tratamento do sujeito passivo e ao de seus dependentes indicados na
Declaração de Ajuste Anual é estabelecida na legislação de regência e está
sujeita à comprovação ou justificação e, portanto, podem ser exigidos outros
elementos necessários à comprovação do pagamento e/ou da prestação dos
serviços a juízo da Autoridade Fiscal. Cabe deduzir o valor de despesas
médicas da base de cálculo do IRPF referente ao titular e à pessoa relacionada
como dependente na Declaração de Ajuste Anual quando comprovado. Falta de
comprovação com documentação pertinente. Glosa mantida.
DESPESAS MÉDICAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO.

1 §12. A fundamentação da decisão pode ser atendida mediante:
I - declaração de concordância com os fundamentos da decisão recorrida;
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.723933/2015-37
Fl. 236
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-003.218 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.723933/2015-37

São dedutíveis na Declaração de Ajuste Anual, a título de despesas com
médicos/dentistas, clínicas e planos de saúde, os pagamentos comprovados
mediante documentos hábeis e idôneos, dentro dos limites previstos na lei. Os
recibos não fazem prova absoluta da ocorrência do pagamento, devendo ser
apresentados outros elementos de comprovação, quando solicitados pela
Autoridade Fiscal. Não sendo comprovada a despesa, mediante documentação
idônea, justifica-se a glosa do valor indevidamente deduzido a título de despesa
médica.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Miriam Costa Faccin - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Fellipe Honório Rodrigues da Costa, Fenelon Moscoso de Almeida e Miriam Costa
Faccin.

Fl. 237
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-003.218 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.723933/2015-37

Relatório
Trata-se, na origem, de Notificação de Lançamento lavrada em face da
Contribuinte, ora Recorrente, através da qual foi formalizado o crédito tributário relativo ao
Imposto de Renda Pessoa Física, ano-calendário 2010, exercício 2011, formalizando exigência
de crédito tributário assim discriminado:

Conforme se verifica da “Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal” (e-fl. 17),
o lançamento originou-se da dedução indevida de despesas médicas, por falta de comprovação
ou por falta de previsão legal, no valor de R$ 37.363,35 (trinta e sete mil, trezentos e sessenta e
três reais e trinta e cinco centavos). Confira-se:

Em 19/02/2015 (e-fl. 106), a Contribuinte foi cientificada da lavratura da
Notificação de Lançamento e entendeu por apresentar Impugnação (e-fls. 02/12), por meio da
qual, sustentou, em síntese, as seguintes alegações:
(i)
quanto à despesa médica com o profissional Fausto Borges Rodrigues (R$
3.000,00), glosada por ser despesa ocorrida no ano de 2011, houve apenas
um erro de grafia no recibo apresentado, e foi solicitado novo recibo ao
profissional e anexado aos autos;
(ii)
quanto à infração de dedução indevida das despesas médicas com a
Unimed Porto Alegre (R$ 3.363,35), solicitou o fornecimento do recibo ao
plano de saúde e anexa aos autos;
(iii)
quanto às infrações de dedução indevida das despesas médicas com as
profissionais Andréa Paulo Ferreira da Costa (R$ 9.000,00), Claudia
Veloso M. de Oliveira (R$ 12.000,00) e Fernanda Inda Silveira (R$
10.000,00), não concorda com glosas realizadas, os pagamentos foram
Fl. 238
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-003.218 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.723933/2015-37

efetuados em cheque e dinheiro, mas não foi possível localizar a cópia dos
cheques emitidos;
(iv)
os valores retirados para pagamento das profissionais estão grifados para
melhor localização e anexa tabela com o valor total dos saques efetuados
mês a mês;
(v)
acrescenta que é psicóloga e profissional liberal, sendo que alguns de seus
pacientes realizam o pagamento em dinheiro. No ano de 2010 estes valores
foram devidamente informados em sua declaração de ajuste, ressalte-se
que utilizava a quantia recebida em dinheiro também para pagar suas
despesas médicas;
(vi)
desta forma, segue em anexo a declaração, onde constam todos os valores
recebidos à vista em dinheiro de seus pacientes e que comprovam a origem
dos recursos para pagamento das despesas médicas. Igualmente, em anexo
segue tabela com a discriminação dos rendimentos tributáveis recebidos e,
em destaque, os valores recebidos em consultas no ano;
(vii)
no mês de setembro recebeu a quantia de R$ 825,00 referente a aulas
ministradas na Associação Hospitalar Moinhos de Vento. Em anexo segue
o comprovante de pagamento, sendo que este valor foi pago à vista e
utilizado para o pagamento das consultas;
(viii) cabe ressaltar que os pagamentos às três profissionais foram efetuados de
forma semanal por vontade das partes. Desta forma, o valor da sessão era
pago a cada consulta, conforme combinação com as profissionais;
(ix)
quanto à comprovação do efetivo pagamento, os recibos apresentados já
são suficientes e idôneos para comprovar a prestação de serviços e os
pagamentos realizados;
(x)
os pagamentos foram feitos em dinheiro, mensalmente, pela Contribuinte,
e, ao final do ano foi emitido um único recibo de despesas, e tal somente
foi feito para facilitar os trabalhos dos profissionais envolvidos (um recibo
é muito mais prático do que doze, ou então um a cada consulta);
(xi)
a própria Lei no 9.250/95 somente exige que a prova do pagamento dos
honorários médicos se dê por meio da indicação de cheque nominal
quando não houver recibo, o que não ocorre no caso dos autos;
(xii)
a Constituição Federal veda, em seu artigo 150, IV, a instituição e
cobrança de tributos com efeitos de confisco. No caso concreto, é
impossível levar em consideração, para a imposição da multa pela suposta
“omissão de rendimentos”, uma alíquota de 75%;
(xiii) diante disso, caso se imponha alguma multa, deve esta sanção ser aplicada
em percentual razoável e proporcional (não superior a 25%), sob pena de
violação ao princípio da vedação ao confisco.
Fl. 239
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-003.218 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.723933/2015-37

Os autos foram encaminhados à Autoridade Julgadora de 1a instância para que a
Impugnação apresentada fosse apreciada. E, em 21 de fevereiro de 2018, a 3a Turma da
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Brasília (“DRJ/BSB”), em Acórdão de
no 03-78.793 (e-fls. 204/210), entendeu por bem julgá-la improcedente, ao fundamento de que:
(i)
a declaração de fl. 29, emitida pelo Sindicato dos Professores do Estado do
Rio Grande do Sul – SINPRO/RS, indicando os valores pagos à Unimed
Porto Alegre, não atende ao artigo 80 do RIR/1999, por não discriminar os
participantes do plano de saúde e seus respectivos valores. O documento
para dedução dos gastos com plano de saúde deve indicar os participantes
do plano e somente são dedutíveis os valores correspondentes ao
contribuinte e seus dependentes legais indicados na declaração de IRPF.
Portanto, a glosa deve ser mantida (R$ 3.363,35);
(ii)
o recibo acostado à fl. 28, emitido pelo profissional Fausto Borges
Rodrigues, sem a indicação do paciente beneficiário dos serviços
prestados, não atende ao artigo 80, §1o do Decreto no 3.000/99 - RIR/99,
motivo pelo qual mantenho a glosa efetuada no valor de R$ 3.000,00;
(iii)
quanto às despesas médicas declaradas com as profissionais Andréa Paulo
Ferreira da Costa (R$ 9.000,00), Claudia Veloso M. de Oliveira (R$
12.000,00) e Fernanda Inda Silveira (R$ 10.000,00), glosadas por falta de
comprovação do efetivo pagamento, como se depreende da legislação
transcrita acima, a dedução das despesas médicas na Declaração de
Imposto de Renda está sujeita à comprovação a critério da Autoridade
Lançadora;
(iv)
comumente é aceito, para comprovar o pagamento das despesas médicas, o
recibo firmado pelo profissional da área médica, quando o serviço for
prestado por pessoa física, ou a nota fiscal, se por pessoa jurídica. No
entanto, é licito à Autoridade Fiscal exigir, a seu critério, outros elementos
de provas adicionais, caso não fique convencido da efetividade da
prestação dos serviços ou do respectivo pagamento;
(v)
cabe à Contribuinte provar que as despesas médicas declaradas existiram,
tendo em vista que a inclusão de tais despesas na declaração de ajuste
anual resulta em um benefício para o Impugnante, já que essas deduções
reduzem a base de cálculo do imposto devido;
(vi)
fundamentado o lançamento na falta de comprovação do efetivo
pagamento das despesas médicas deduzidas na declaração, para ter direito
às respectivas deduções, não basta ao contribuinte apresentar simples
recibos ou declarações dos profissionais, cabendo sim, quando
questionado pela Autoridade Administrativa, comprovar, de forma
objetiva, a vinculação da prestação do serviço médico com o pagamento
(desembolso) efetivamente realizado;
Fl. 240
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-003.218 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.723933/2015-37

(vii)
foi solicitado à Contribuinte que comprovasse o efetivo pagamento das
despesas médicas. Diante da ausência de comprovação na forma solicitada,
a dedução foi glosada;
(viii) os documentos anexados na Impugnação (extratos bancários e recibos) não
são suficientes para demonstrar o efetivo pagamento, requisito solicitado
pela Autoridade Fiscal;
(ix)
não é possível concluir que os saques em conta apresentados nos extratos
bancários referem-se às despesas declaradas, pois, da análise dos extratos
bancários e da tabela elaborada pela Contribuinte, não é possível fazer o
confronto entre os referidos saques com os recibos apresentados (datas e
valores);
(x)
ainda que o montante global dos saques seja superior ao valor das despesas
declaradas, os pagamentos propriamente ditos não restaram comprovados.
A disponibilidade financeira, por si só, não comprova o efetivo pagamento
das despesas médicas declaradas. Tal comprovação requer a coincidência
de datas e valores, e a Impugnante não logrou êxito em fazer a vinculação
entre as despesas realizadas e os saques efetuados;
(xi)
uma vez que não houve a verificação inequívoca do nexo causal entre os
recibos apresentados e os saques efetuados, não restou comprovado o
efetivo pagamento das despesas médicas glosadas;
(xii)
no que tange ao percentual aplicado da multa de ofício de 75%, está
estipulado no patamar legal mínimo determinado pela legislação tributária,
em face da omissão de rendimentos apurada. Não houve qualquer
majoração indevida. Adequado, portanto, o valor aplicado e o
enquadramento legal (art. 44, inciso I, da Lei no 9.430/96).
Confira-se, a propósito, a ementa da decisão:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2011
DISPENSA DE EMENTA.
Acórdão dispensado de ementa, conforme Portaria RFB no 2.724/2017.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido.
Em 18/04/2018, a Contribuinte tomou conhecimento do resultado do julgamento
do Acórdão no 03-78.793, através de Carta com Aviso de Recebimento - AR (e-fl. 214), e, na
sequência, entendeu por apresentar Recurso Voluntário (e-fls. 217/228), por meio do qual
ratificou as alegações levantadas em sede de Impugnação.
É o relatório.
Fl. 241
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1002-003.218 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.723933/2015-37

Voto
Conselheira Miriam Costa Faccin, Relatora.

Admissibilidade e Tempestividade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do artigo 65 da Portaria MF no 1.634/20232 (Regimento Interno do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais “RICARF”) e Portaria CARF/ME n°
2.605/20223. Dele, portanto, tomo conhecimento.
Como se denota dos autos, a Recorrente tomou ciência do Acórdão recorrido em
18/04/2018 (e-fl. 214), apresentando o Recurso Voluntário, ora analisado, no dia 16/05/2018 (e-
fl. 216), ou seja, dentro do prazo de 30 (trinta) dias, nos termos do que determina o artigo 33
do Decreto no 70.235/19724.
Portanto, é tempestivo o recurso apresentado e, por isso, deve ser analisado por
este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (“CARF”).

Mérito
O propósito recursal consiste em tornar sem efeito a Notificação de Lançamento
lavrada pela Autoridade Fiscal que resultou no lançamento de crédito tributário relativo ao
Imposto de Renda Pessoa Física, ano-calendário 2010, exercício 2011, acrescido de multa e
juros.
Conforme exposto no relatório, o Acórdão recorrido manteve integralmente o
crédito tributário, tendo em vista que “foi solicitado à contribuinte que comprovasse o efetivo
pagamento das despesas médicas. Diante da ausência de comprovação na forma solicitada, a
dedução foi glosada”.

2 Art. 65 As Turmas Extraordinárias julgam, preferencialmente, recursos voluntários relativos à exigência de crédito
tributário ou de reconhecimento de direito creditório, até o valor em litígio de dois mil salários mínimos, assim
considerado o valor do principal mais multas ou, no caso de reconhecimento de direito creditório, o valor do crédito
pleiteado, na data do sorteio para as Turmas, bem como os processos que tratem:
I - de exclusão e inclusão do Simples e do Simples Nacional, desvinculados de exigência de crédito tributário;
II - de isenção de IPI e IOF em favor de taxistas e deficientes físicos, desvinculados de exigência de crédito
tributário; e
III - exclusivamente de isenção de IRPF por moléstia grave, qualquer que seja o valor.
3 Estende, temporariamente, para a Primeira Seção de Julgamento, a competência para processar e julgar os recursos
das Turmas Extraordinárias da Segunda Seção de Julgamento que versem sobre Imposto de Renda das Pessoas
Físicas, com valores até 60 salários mínimos.
4 Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo, dentro dos trinta dias
seguintes à ciência da decisão.
Fl. 242
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1002-003.218 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.723933/2015-37

Para melhor ilustração do caso, transcrevo o seguinte trecho do Acórdão
recorrido:
“Fundamentado o lançamento na falta de comprovação do efetivo
pagamento das despesas médicas deduzidas na declaração, para ter direito às
respectivas deduções, não basta ao contribuinte apresentar simples recibos ou
declarações dos profissionais, cabendo sim, quando questionado pela autoridade
administrativa, comprovar, de forma objetiva, a vinculação da prestação do serviço
médico com o pagamento (desembolso) efetivamente realizado.
No presente caso, foi solicitado à contribuinte que comprovasse o efetivo
pagamento das despesas médicas. Diante da ausência de comprovação na forma
solicitada, a dedução foi glosada.
Os documentos anexados na impugnação (extratos bancários e recibos) não são
suficientes para demonstrar o efetivo pagamento, requisito solicitado pela
Autoridade Fiscal.
Não é possível concluir que os saques em conta apresentados nos extratos
bancários referem-se às despesas declaradas, pois, da análise dos extratos bancários e
da tabela elaborada pela contribuinte, não é possível fazer o confronto entre os
referidos saques com os recibos apresentados (datas e valores).
Ressalte-se que, ainda que o montante global dos saques seja superior ao valor
das despesas declaradas, os pagamentos propriamente ditos não restaram
comprovados. A disponibilidade financeira, por si só, não comprova o efetivo
pagamento das despesas médicas declaradas. Tal comprovação requer a coincidência
de datas e valores, e o impugnante não logrou êxito em fazer a vinculação entre as
despesas realizadas e os saques efetuados.” (e-fl. 208, g.n.)
Desse modo, caberia à Recorrente a comprovação das despesas médicas,
conforme documentação mencionada pela Autoridade Fiscal e reiterada no Acórdão recorrido.
Pois bem.
Com relação à declaração emitida pelo Sindicato dos Professores do Estado do
Rio Grande do Sul - SINPRO/RS (e-fl. 29), o Acórdão recorrido expressamente consignou:
“A declaração de fl. 29, emitida pelo Sindicato dos Professores do Estado do Rio
Grande do Sul – SINPRO/RS, indicando os valores pagos à Unimed Porto Alegre, não
atende ao art. 80 do RIR/1999, por não discriminar os participantes do plano de
saúde e seus respectivos valores. O documento para dedução dos gastos com plano de
saúde deve indicar os participantes do plano e somente são dedutíveis os valores
correspondentes ao contribuinte e seus dependentes legais indicados na declaração de
IRPF. Portanto, a glosa deve ser mantida (R$ 3.363,35).” (e-fl. 207, g.n.)
Colaciona-se, por oportuno a referida declaração:
Fl. 243
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1002-003.218 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.723933/2015-37

Em suas razões recursais, a Recorrente aduz que “solicitou novo recibo com a
descrição do beneficiário, o qual junta nesta oportunidade”.
Da análise dos autos, é possível constatar que a declaração juntada pela
Recorrente (e-fl. 232) é exatamente a mesma juntada anteriormente e já analisada pelo Acórdão
recorrido:

Fl. 244
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1002-003.218 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.723933/2015-37

Anote-se, por oportuno, que a Recorrente simplesmente repete os mesmos
argumentos e fundamentos utilizados na Impugnação, sem qualquer comprovação do quanto
alegado. Confira-se:

Dessa forma, considerando que a Recorrente não trouxe nenhum argumento e/ou
justificativa capaz de demonstrar equívoco no Acórdão recorrido e, por concordar com os
fundamentos utilizados, decido mantê-lo por seus próprios fundamentos, valendo-me do artigo
50, §1o, da Lei no 9.784/995 c/c artigo 114, §12, I, do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (“RICARF”)6, o qual adoto como razão de decidir, in verbis:
“A impugnação atende aos requisitos de admissibilidade previstos no Decreto no
7.574, de 2011, sendo tempestiva, motivo pelo qual dela se toma conhecimento, para
examinar as razões trazidas pelo sujeito passivo.
Trata-se de lançamento referente à infração de dedução indevida de despesas
médicas.
Antes de se passar à análise dos documentos anexados pelo contribuinte
referente às despesas médicas, veja-se o disposto no Regulamento do Imposto de Renda
– RIR/1999, aprovado pelo Decreto no 3.000, de 1999, acerca das deduções permitidas
dessas despesas:
DEDUÇÕES
Art.73.Todas as deduções estão sujeitas à comprovação ou justificação, a juízo
da autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, §3o).(Grifos
Acrescidos)
Despesas Médicas
Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos
efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com

5 § 1o. A motivação deve ser explícita, clara e congruente, podendo consistir em declaração de concordância com
fundamentos de anteriores pareceres, informações, decisões ou propostas, que, neste caso, serão parte integrante do
ato.
6 §12. A fundamentação da decisão pode ser atendida mediante:
I - declaração de concordância com os fundamentos da decisão recorrida;
Fl. 245
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1002-003.218 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.723933/2015-37

exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses
ortopédicas e dentárias (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea “a”).
§ 1o O disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 2o):
I- aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no
País, destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e
odontológicas, bem como a entidades que assegurem direito de atendimento ou
ressarcimento de despesas da mesma natureza;
II- restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III- limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do
nome, endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas – CPF
ou no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica – CNPJ de quem os recebeu,
podendo, na falta de documentação, ser feita indicação do cheque nominativo
pelo qual foi efetuado o pagamento; (grifos acrescidos)
No caso em tela, foram glosados, e impugnados pela contribuinte, os seguintes
pagamentos informados na Declaração de Ajuste Anual a título de despesas médicas:
- Unimed Porto Alegre (R$ 3.363,35)
- Fausto Borges Rodrigues (R$ 3.000,00)
- Andréa Paulo Ferreira da Costa (R$ 9.000,00)
- Claudia Veloso Marsiaj de Oliveira (R$ 12.000,00)
- Fernanda Inda Silveira (R$ 10.000,00)
Em sua defesa, a contribuinte discorre sobre os fatos e consigna a anexação dos
documentos probatórios correspondentes.
A declaração de fl. 29, emitida pelo Sindicato dos Professores do Estado do Rio
Grande do Sul – SINPRO/RS, indicando os valores pagos à Unimed Porto Alegre, não
atende ao art. 80 do RIR/1999, por não discriminar os participantes do plano de saúde e
seus respectivos valores. O documento para dedução dos gastos com plano de saúde
deve indicar os participantes do plano e somente são dedutíveis os valores
correspondentes ao contribuinte e seus dependentes legais indicados na declaração de
IRPF. Portanto, a glosa deve ser mantida (R$ 3.363,35).
O recibo acostado à fl. 28, emitido pelo profissional Fausto Borges Rodrigues,
sem a indicação do paciente beneficiário dos serviços prestados, não atende ao art. 80,
§1o do Decreto no 3.000/99 - RIR/99, motivo pelo qual mantenho a glosa efetuada no
valor de R$ 3.000,00.
Quanto às despesas médicas declaradas com as profissionais Andréa Paulo
Ferreira da Costa (R$ 9.000,00), Claudia Veloso M. de Oliveira (R$ 12.000,00) e
Fernanda Inda Silveira (R$ 10.000,00), glosadas por falta de comprovação do efetivo
pagamento, como se depreende da legislação transcrita acima, a dedução das despesas
médicas na Declaração de Imposto de Renda está sujeita à comprovação a critério da
Autoridade Lançadora.
O primeiro item a ser comprovado pelo contribuinte, segundo expressa
disposição legal, é exatamente o pagamento das despesas médicas.
Comumente é aceito, para comprovar o pagamento das despesas médicas, o
recibo firmado pelo profissional da área médica, quando o serviço for prestado por
Fl. 246
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1002-003.218 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.723933/2015-37

pessoa física, ou a Nota Fiscal, se por pessoa jurídica. No entanto, é licito à autoridade
fiscal exigir, a seu critério, outros elementos de provas adicionais, caso não fique
convencido da efetividade da prestação dos serviços ou do respectivo pagamento.
Destaca-se que, em relação às deduções na declaração do imposto sobre a renda,
o art. 11, §3o do Decreto-Lei no 5.844, de 1943, regulamentado pelo art. 73 do RIR/99,
aprovado pelo Decreto no 3.000, de 1999, estabeleceu expressamente que o contribuinte
pode ser instado a comprová-las ou justificá-las, a juízo da autoridade lançadora,
deslocando para ele o ônus probatório.
Portanto, e conforme já mencionado anteriormente, cabe à contribuinte provar
que as despesas médicas declaradas existiram, tendo em vista que a inclusão de tais
despesas na declaração de ajuste anual resulta em um benefício para o impugnante, já
que essas deduções reduzem a base de cálculo do imposto devido.
Fundamentado o lançamento na falta de comprovação do efetivo pagamento das
despesas médicas deduzidas na declaração, para ter direito às respectivas deduções, não
basta ao contribuinte apresentar simples recibos ou declarações dos profissionais,
cabendo sim, quando questionado pela autoridade administrativa, comprovar, de forma
objetiva, a vinculação da prestação do serviço médico com o pagamento (desembolso)
efetivamente realizado.
No presente caso, foi solicitado à contribuinte que comprovasse o efetivo
pagamento das despesas médicas. Diante da ausência de comprovação na forma
solicitada, a dedução foi glosada.
Os documentos anexados na impugnação (extratos bancários e recibos) não são
suficientes para demonstrar o efetivo pagamento, requisito solicitado pela Autoridade
Fiscal.
Não é possível concluir que os saques em conta apresentados nos extratos
bancários referem-se às despesas declaradas, pois, da análise dos extratos bancários e da
tabela elaborada pela contribuinte, não é possível fazer o confronto entre os referidos
saques com os recibos apresentados (datas e valores).
Ressalte-se que, ainda que o montante global dos saques seja superior ao valor
das despesas declaradas, os pagamentos propriamente ditos não restaram comprovados.
A disponibilidade financeira, por si só, não comprova o efetivo pagamento das despesas
médicas declaradas. Tal comprovação requer a coincidência de datas e valores, e o
impugnante não logrou êxito em fazer a vinculação entre as despesas realizadas e os
saques efetuados.
Deve-se destacar ainda que inexiste obrigação legal de que a contribuinte efetue
os pagamentos com cheque nominal, sendo possível que os pagamentos das despesas
médicas declaradas sejam feitos em dinheiro, como alegado, não havendo nada de ilegal
neste procedimento. A legislação não impõe que se faça pagamentos de uma forma em
detrimento de outra. Não obstante, ao optar por pagamento em dinheiro, o interessado
abriu mão da força probatória de outros documentos bancários, dificultando a
comprovação dos dispêndios.
Portanto, uma vez que não houve a verificação inequívoca do nexo causal entre
os recibos apresentados e os saques efetuados, não restou comprovado o efetivo
pagamento das despesas médicas glosadas.
É pertinente, aqui, transcrever o disposto no artigo 63 do Decreto no 7.574/2011:
Art. 63. Na apreciação das provas, a autoridade julgadora formará livremente
sua convicção, podendo determinar, de ofício ou a requerimento do impugnante,
Fl. 247
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1002-003.218 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.723933/2015-37

a realização de diligências ou de perícias, observado o disposto nos arts. 35 e
36.
Na situação presente e conforme análise da documentação trazida aos autos, não
houve o convencimento de que as despesas médicas ocorreram na forma e valores
alegados pela contribuinte. Assim, diante da falta de comprovação do efetivo
pagamento das despesas médicas, a glosa deve ser mantida.
Assim, fica mantida a glosa das despesas médicas (R$ 31.000,00).
Multa de Ofício
No que tange à aplicação da multa de ofício, que a impugnante diz ser
confiscatória e afrontar Princípios Constitucionais impende prelecionar que a sua
aplicação é decorrente do cometimento de infração, tendo como finalidade a imposição
de um gravame pelo descumprimento de dever legal. Configurada a hipótese de
incidência, para alcançar seu fim, deve representar ônus significativamente maior, a fim
de que as condutas em desconformidade com a legislação sejam desencorajadas.
A vedação constitucional quanto à utilização de tributo com efeito confiscatório
dirige-se ao legislador, não ao aplicador da lei. No âmbito do Poder Executivo, deve a
Autoridade Fiscalizadora apenas cumprir a determinação legal, aplicando o
ordenamento vigente às infrações concretamente constatadas, sendo-lhe vedada a
exclusão ou redução arbitrária de multas ou dos juros, sob pena de ser responsabilizada.
Lei n° 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional):
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o
crédito tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento
administrativo tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação
correspondente, determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo
devido, identificar o sujeito passivo e, sendo caso, propor a aplicação da
penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e
obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional.
No que tange ao percentual aplicado da multa de ofício de 75%, está estipulado
no patamar legal mínimo determinado pela legislação tributária, em face da omissão de
rendimentos apurada. Não houve qualquer majoração indevida. Adequado, portanto, o
valor aplicado e o enquadramento legal (art. 44, inciso I, da Lei no 9.430/96).
Fica ultrapassada a questão e, por conseguinte, mantida a aplicação da multa de
ofício.
Diante do exposto, voto pela IMPROCEDÊNCIA da impugnação, mantendo a
infração apurada pela autoridade lançadora.”
Acrescento ainda, que a jurisprudência deste Conselho firmou-se no sentido de
que a dedução de despesas médicas da base de cálculo do IRPF relativamente ao próprio
tratamento do sujeito passivo e ao de seus dependentes indicados na Declaração de Ajuste Anual
é estabelecida na legislação de regência e está sujeita à comprovação ou justificação, e,
portanto, podem ser exigidos outros elementos necessários à comprovação do pagamento e/ou da
prestação dos serviços a juízo da Autoridade Fiscal.
A propósito:
Fl. 248
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 1002-003.218 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.723933/2015-37

IRPF. DEDUÇÃO. DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO. A dedução de
despesas médicas da base de cálculo do IRPF relativamente ao próprio tratamento do
sujeito passivo e ao de seus dependentes indicados na Declaração de Ajuste Anual é
estabelecida na legislação de regência e está sujeita à comprovação ou justificação, e,
portanto, podem ser exigidos outros elementos necessários à comprovação do
pagamento e/ou da prestação dos serviços a juízo da autoridade fiscal. Cabe deduzir o
valor de despesas médicas da base de cálculo do IRPF referente ao titular e à pessoa
relacionada como dependente na Declaração de Ajuste Anual quando comprovado.
(Processo n° 18186.001679/2011-50. Acórdão n° 1003-004.046. Sessão de 07/11/2023.
Relatora Carmen Ferreira Saraiva, g.n.)
DEDUÇÃO. DESPESAS MÉDICAS. EXIGÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO
EFETIVO PAGAMENTO. ÔNUS DO CONTRIBUINTE. A legislação do Imposto de
Renda determina que as despesas com tratamentos de saúde declaradas pelo
contribuinte para fins de dedução do imposto devem ser comprovadas por meio de
documentos hábeis e idôneos, podendo a autoridade fiscal exigir elementos adicionais
aos recibos. Súmula CARF no 180. (Processo n° 10980.722569/2010-77. Acórdão n°
2003-004.301. Sessão de 26/10/2022. Relatora Claudia Cristina Noira Passos da Costa
Develly Montez, g.n.)
DESPESAS MÉDICAS. FALTA DE COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO E
DA EFETIVA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS CONSIGNADOS NOS RECIBOS.
Justifica-se a glosa de despesas médicas quando existem nos autos indícios de que os
serviços consignados nos recibos apresentados não foram de fato executados e o
contribuinte deixa de carrear aos autos a prova do pagamento e da efetividade dos
serviços. (Processo n° 13858.000288/200504. Acórdão n° 2102-002.355. Sessão de
17/12/2012. Relatora Núbia Matos Moura, g.n.)
Considerando que não há nos autos quaisquer documentos capazes de comprovar
os argumentos da Recorrente, não merece reforma o Acórdão recorrido.

Dispositivo
Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário, para nessa extensão, negar-lhe
provimento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Costa Faccin

Fl. 249
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 1002-003.218 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.723933/2015-37

Fl. 250
DF CARF MF
Original